Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-78.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011521-78.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO SANTANA TRINDADE (VÍTIMA), ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] PARA LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DO DOLO DE MATAR – PEDIDO DE PRONÚNCIA – VITIMA ATINGIDA POR DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO PUBIANA E INQUINAL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA LESÃO OU RISCO DE VIDA – AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONTRADITÓRIOS – NÃO ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO FATO
– VITIMA E TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DOLO DE MATAR NÃO EVIDENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – MANTIDA – JULGADOS DO TJMT –

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DESCLASSIFICATORIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa”
(TJMT, RSE nº 52746/2018).

“
Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000).

Deve ser mantida a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, ao considerar que o Laudo Pericial registra que as lesões
sofridas pela vítima não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável
(TJMT, RSE 1016276-48.2019.8.11.0000).

Identificada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a decisão desclassificatória da conduta para lesão corporal leve pelo Juízo singular, acarreta-se a extinção da punibilidade (TJMT, RSE 1001038-52.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1011521-78.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 143807), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado a LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA –
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
-, para lesão corporal leve – art. 129,
caput
, do CP – (
ID 126866310-fls.35/41).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o conjunto probatório evidencia a intenção de matar do recorrido.

Pede a pronúncia para que seja submetido a julgamento por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 126866319-fls.6/13).

LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA pugna pelo desprovimento (ID 126866319-fls.24/29).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 126866319-fls.41/42).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Acusado denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado – decisão desclassificatória impronúncia - Inconformismo da Ministerial – reforma da decisão para fins de pronunciar o Recorrido – procedência – materialidade comprovada e indícios de autoria – elementos que demonstram que o Recorrido agiu com animus necandi – Recorrido que confirma que, no momento dos disparos, portava duas armas de fogo – prova testemunhal coerente no sentido de que diversos disparos foram realizados em direção à vítima – reforma da decisão para fins de pronunciar o Recorrido e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 132937156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 10 de fevereiro de 2008, por volta das 08h00min, em uma residência localizada à Avenida A, bairro Jardim Fortaleza, nesta' capital, os denunciados LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA e ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA, previamente ajustados e com cooperação de condutas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Carlinhos Trindade da Costa, com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...]

Assim agindo, os denunciados LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA e ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA violaram do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90.”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, Promotora de Justiça – ID 126866309-fls. 2/4)

O Juízo singular desclassificou a tentativa de homicídio qualificado imputada para lesão corporal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva no caso concreto se encontra evidenciada no boletim de ocorrência de fl. 11 e laudo de lesão corporal as fls. 105/108.

Quanto à autoria do acusado LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA, não há o que discutir, tendo em vista o próprio depoimento perante este Juízo afirmando que a vítima, naquele dia, teria agredido seu irmão, o corréu, estava atirando pedra na casa dos acusados e por isso, num ato de impulso, acabou efetuando dois disparos de arma de fogo em face da vítima, e saiu correndo.

[...]

Das testemunhas arroladas, nenhuma compareceu nas audiências designadas, além da mãe da vítima, Sra. Lidia da Trindade.

A vítima, quando prestou depoimento perante a autoridade policial na primeira oportunidade não soube informar quem seria o autor do delito, afirmando apenas que no dia do fato, após perceber que fora atingido por um disparo foi até o Pronto Socorro, e após ser socorrido ficou bem, sem qualquer sequela (fls. 33/34).

Posteriormente, a vítima compareceu na Delegacia e afirmou que no dia do fato estava na festa, na casa de João, e quando já era por volta das oito horas da manhã do dia seguinte foi acordado por um barulho de briga envolvendo os acusados e um amigo seu, e na sequência os réus saíram e voltaram já na posse de arma de fogo efetuando disparos na direção da vítima e de seu amigo, quando estavam conversando na frente da casa de João, e em seguida saíram correndo (fls. 75/76).

Durante a instrução processual não houve a presença da vítima e demais testemunhas, de modo que o único depoimento colhido foi do acusado Lindomar Moreira e da Sra. Lidia da Trindade.

Não obstante, conforme laudo pericial (fls. 105/108) realizado na vítima verifico que as lesões sofridas não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável.

Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida.

[...]

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta [...] por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, tenho em tese a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 126866310-fls.35/41).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 226 (ID 126866309-fls. 8/9), Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2010.1458-01 e Mapas Topográficos (ID 126866309-fls. 47/52) e Laudo Complementar nº 1.9067.2.2010.1458-02 (ID 126866309-fls. 115/118).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da vítima Carlinhos Trindade da Costa
(ID 126866309-fls. 34/35, 82/83) e das testemunhas Lidia da Trindade Costa [genitora da vítima] (ID 126866309-fls. 37/38), Luciano Santana de Trindade (ID 126866309-fls. 71), João Soares dos Santos (ID 126866309-fls. 85/86), Wilhian da Gama Santos (ID 126866309-fls. 88), Erisvaldo Santana Ferreira (ID 126866309-fls. 104/105) e interrogados o codenunciado Odair Moreira dos Santos Lima (ID 126866309-fls. 110/111) e o recorrido LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (ID 126866309-fls. 106/107).

Em Juízo, foi ouvido somente o recorrido
LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (Relatório de Mídias – ID 126866308).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 10.2.2008, nas primeiras horas da manhã, na residência particular situada na Av. A, bairro Jardim Fortaleza, Cuiabá/MT, o recorrido efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Carlinhos Trindade da Costa, causando-lhe lesões na
“região pubiana e inquinal Direita”
descritas no Laudo Pericial de Lesões Corporais
(ID 126866309-fls. 47/52, 115/118);

- Carlinhos Trindade da Costa [vítima], ouvido apenas na fase inquisitorial, no dia 25.5.2010, informou que na data do fato, nas
“primeiras horas da manhã já terminando uma festa ocorrida em seu bairro oportunidade em que esclarece ainda se encontrava alcoolizado viera a perceber que sua perna estava quente, passou a mão podendo ver que sangrava [...] se recorda haver ouvido estampido parecia arma de fogo mas era uma turminha que também estava na porta da festa distante uns quinze metro [...] não sabe quem pode ter disparado vindo a lhe atingir tem certeza de que não estava envolvido em nenhuma briga e em nenhuma discussão [...] não possui em seu bairro qualquer desafeto ou inimigo como [...] foi para sua casa e sua mãe vendo sua perna ferida pegou um carro e se dirigiram ao Pronto Socorro Municipal [...] lesão sofrida já encontra restabelecido não ficou com qualquer sequela [...] se recorda haver permanecido apenas algumas horas e após obteve alta [...] pela lesão sofrida apurada neste autos [...] não deseja representar criminalmente
” (ID 126866309-fls. 34/35). Ouvido novamente em 23.01.2012 esclareceu que
“estava numa festa na casa de um então vizinho seu de nome Joãozinho [...] na Av. A. do Bairro JD Fortaleza, em frente ao Mercado Itamara, numa meia água, ao lado de um campo de futebol [...] a festa [...] se estendeu até a manhã do dia seguinte, sendo que por volta das 08hs [...] a festa ainda prosseguia [...] que já se encontrava dormindo, foi acordado pelo barulho de um briga envolvendo um amigo seu de nome ORISVALDO [...] contra os irmãos conhecidos do declarante apenas pelos nomes de DAU e ODAIR RIBEIRO [...] foi em socorro a esse seu amigo [...] os dois irmãos [...] se retiraram dali e retornaram em seguida, ambos armados com revólveres calibres 32 e 38 [...] estava conversando com o ORISVALDO em frente à casa do JOÃZINHO [...] os dois efetuaram vários disparas na direção onde o declarante se encontrava [...] vindo o declarante a ser atingido na região pubiana [...] mesmo ferido conseguiu correr e entrar em casa”
; negou ter usado indevidamente o nome de Luciano Santana de Trindade, seu primo, no PSM; pode te havido um erro no preenchimento do cadastro (ID 126866309-fls. 82/83);

- Lidia da Trindade Costa [genitora da vítima], João Soares dos Santos, Wilhian da Gama Santos, ouvidos apenas na fase inquisitiva, afirmaram não ter presenciado os fatos (ID 126866309-fls. 37/38, 85/86, 88);

- Luciano Santana de Trindade [primo da vítima], ouvido apenas na Delegacia de Polícia, informou que não presenciou os fatos e não foi ao Pronto Socorro; a vítima usou o seu nome ao dar entrada no Pronto Socorro Municipal, porque tinha mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia (ID 126866309-fls. 71);

-
Erisvaldo Santana Ferreira, inquirido apenas na fase policial, asseverou que é
“
amigo de infância de CARLINHOS TRINDADE DA COSTA, o qual [...] pouco antes do fato em apuração, teria dado urna surra num rapaz que conhece apenas pela alcunha de GANSO, que vem a ser irmão do acusado, DAL não sabendo dar seu nome completo [...] o DAL tomara as dores do irmão dele e fora tomar satisfação com o CARLINHOS tendo o depoente presenciado o momento em que o DAL e o GANSO corriam atrás do CARLINHOS, o qual procurou refugio na casa dele, sendo seguida pelos dois irmãos [...]o DAL estava armado com um revólver e foi atrás deles, na tentativa de evitar que o pior [...] no momento em que [...] entrou na casa, o DAL já havia disparado cerca de três ou quatro disparos, tendo notado que o CARLINHOS fora atingido, pois começou a gritar, colocando a mão na barriga [...] segurou o DAL, tentando evitar que ele efetuasse novos disparos, tendo em vista que havia crianças dentro da casa [...] a versão dada pelo Carlinhos não é totalmente verdadeira, tendo em vista que o depoente [...] não ajudou a bater no DAL [...] que os tiros foram efetuados apenas pelo DAL. não tendo notado se o GANSO portava alguma arma”

(ID 126866309-fls. 104/105)

-
LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA

[recorrido], interrogado na fase judicial, afirmou que foi agredido pela vítima e foi para casa e voltou com um revolver e perseguiu a vítima, efetuando 3 (três) disparos na direção dele e depois fugiu [...] depois disso fez as pazes com a vítima
(ID 126866309-fls. 106/107). Em Juízo, asseverou que estava na festa
“bebendo e se drogando [...] quando
amanheceu a Vítima apareceu no local agredindo as pessoas que estavam na festa, inclusive as pessoas ofereceram uma arma para revidar [...]de impulso [...] pegou as armas mas não teve a intenção de matar [...] estava com duas armas na mão [...] a vítima fez sinal para barrar o interrogando, desferiu os disparos por impulso, uma das armas tinha cinco munições, mas não viu quantas munições havia na arma que estava na outra mão [...] desferiu apenas dois disparos, não teve a intenção de matar [...] não mirou a arma, apenas efetuou dois disparos. [...] estava a uma distancia a seis e sete metros e quando percebeu que atingiu a Vítima o interrogando se retirou [...] atirou porque estava com medo, pois a vítima estava agredindo outras pessoas e essas pessoas não revidaram [...] a Vítima estava com uma madeira na mão para agredir [...] logou a arma e saiu correndo sem direção [...] nunca efetuou disparos antes dos fatos [... ] tinha mais munições, cinco em uma arma [...] desferiu apenas dois disparos
” (excerto das alegações finais da Defesa – ID 126866310-fls. 21/34; Relatório de Mídias – ID 126866308).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do
Laudo Pericial de Lesões Corporais e Mapa Topográfico
que vítima foi atingida por disparos de arma de fogo
na parte médio-inferior do corpo
[
“região pubiana e inquinal Direita”
]; a
s lesões
não resultaram perigo de vida ou qualquer espécie de incapacidade
(ID 126866309-fls. 47/52, 115/118).

O depoimento da vítima, na Delegacia de Polícia [em
25.5.2010] foi no sentido de que estava alcoolizado e não se envolveu em briga; ouviu estampido de disparos de arma de fogo e posteriormente percebeu que estava com a perna sangrando; não sabe quem efetuou o disparo
(ID 126866309-fls. 34/35)
.

Todavia, ouvido pela segunda vez na fase inquisitiva [em
23.01.2012], estava dormindo e acordou com barulho de briga; foi socorrer um amigo e posteriormente foi atingido por dois disparos efetuados pelo recorrido
LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA
(ID 126866309-fls. 82/83)
.

O recorrido [
LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA], em Juízo, confirmou que estava na festa bebendo e se drogando quando a vítima começou a agredir as pessoas; estava com duas armas de fogo e várias munições mas desferiu dois disparos porque estava com medo de ser agredido pela vítima, que estava com um pedaço de madeira nas mãos; não teve a intensão de matar e quando percebeu que a vítima tinha sido atingida, se retirou
(Relatório de Mídias – ID 126866308).

Os depoimentos extrajudiciais da vítima foram contraditórios [em 25.5.2010 – não percebeu quando foi atingido e tampouco quem lhe atingiu-; em 23.1.2012 – foi defender um amigo e foi atingido pelo recorrido-]; as testemunhas e a vítima não foram ouvidas em Juízo e as lesões [sem risco de morte ou qualquer gravidade] denotam a “
a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (
126866310-fls.35/41
).

Nesse cenário fático [
vítima atingida em região pubiana e inquinal que não trouxeram risco de morte; agressão que ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; existência de dois disparos em região não letal e testemunhas e vítima que não foram ouvidas sob o crivo do contraditório judicial],
não se verificam elementos indicativos do dolo homicida [direto ou eventual]
a justificar a pronúncia
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Noutra ótica, “
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Portanto, impõe-se manter a desclassificação da conduta do recorrido para lesão corporal leve, ao considerar que o Laudo Pericial registra que as lesões
sofridas pela vítima não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, em que pese a omissão acusatória sobre o possível porte de arma, por configurar delito autônomo
.

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve – 1 ano de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [8.1.2013] e a decisão desclassificatória da conduta pelo Juízo singular [14.1.2020], transcorreram-se mais de 7 (sete) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrido,
ex vi
do art. 109, V, do CP (TJMT, RSE NU 1001038-52.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

Por efeito, julga-se
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA

por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
(Código 143807)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022